Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento do benefício por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas agravantes, diante da alegada paralisação das atividades e indisponibilidade patrimonial decorrente de bloqueios judiciais.
III. Razões de decidir
3. A concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e da Súmula 481 do STJ.
4. A paralisação das atividades empresariais e a existência de bloqueios judiciais, por si sós, não demonstram a incapacidade econômica necessária à concessão do benefício, sendo indispensável documentação hábil e tempestiva que comprove a real hipossuficiência.
5. As declarações públicas do sócio acerca da suficiência patrimonial para cumprimento de obrigações, a existência de grupo econômico sob direção comum e a ausência de demonstração de alteração relevante na capacidade financeira desde recolhimentos anteriores de preparo enfraquecem a alegação de incapacidade financeira atual.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 7o, 1.007 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481.